Tribunal: TJDFT
Processo: 0727626-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O reconhecimento de ofício da incompetência territorial, de natureza relativa, viola o verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.